Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA E INTEGRALIZADA.
1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos. Preliminar suscitada de ofício.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
3. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
4. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste.
4.1. In casu, o envolvimento das empresas rés no recebimento de valores contratados para fornecer moeda estrangeira permite concluir pela existência de grupo econômico a impor a responsabilidade civil solidária destas pela quitação do montante devido aos consumidores.
5. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”
6. A instituição contratante e suas correspondentes assumem toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser por ambas suportados.
7. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre as empresas correspondentes e a corretora contratante, devendo esta responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada.
8. Ante a sucumbência mínima do autor, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial.
9. Recurso conhecido. Reconhecido o julgamento citra petita. Sentença integralizada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.